Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor de revogar a autorização para débito automático em conta corrente relativa a empréstimos bancários, determinando a cessação dos descontos nessa modalidade, mantidos os empréstimos consignados em folha, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de revogação da autorização para débito automático em conta corrente à luz da Resolução CMN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ, bem como a subsistência do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, não afastada por prova concreta em sentido contrário.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, providência que não implica extinção da obrigação contratual, mas apenas alteração da forma de adimplemento.
5. O entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ condiciona a licitude dos descontos em conta corrente à existência e à permanência da autorização do mutuário.
6. Manifestada expressamente a revogação da autorização, revela-se legítima a cessação dos débitos automáticos, permanecendo exigível a dívida pelos meios ordinários de cobrança.
7. Inexistem violação à força obrigatória dos contratos, à boa-fé objetiva ou configuração de comportamento contraditório, porquanto a autorização para débito automático constitui mera convenção de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É lícita a revogação da autorização para débito automático em conta corrente pelo correntista, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, cessando os descontos enquanto ausente a autorização, sem prejuízo da subsistência da obrigação contratual.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CF, art. 5o, XXXV e LXXIV.
• CPC, arts. 99, §3o; 487, I.
• Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, Tema 1.085.
• STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022.
• TJDFT, Acórdão 1940901, 073362223.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 14/11/2024.
• TJDFT, Acórdão 1849378, 071675526.2023.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 07/05/2024.
• TJDFT, Acórdão 1896751, 071080754.2023.8.07.0004, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJe 09/08/2024.